Tribunal: TJMT
Processo: 1013233-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013233-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que, em sede de tutela de urgência, declarou provisoriamente a essencialidade de doze bens móveis (caminhões e implementos rodoviários
), e
determinou a suspensão de atos de constrição sobre tais bens, condicionando a medida à posterior análise do administrador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada possui natureza precária e encontra amparo no art. 300 do CPC, ao conceder medida liminar fundada em elementos suficientes à época, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício na sua fundamentação.

A suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa é admitida durante o
stay

period
, conforme prevê o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada a retirada de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, nos termos do art. 49, § 3º, da referida lei.

O perigo de dano se verifica na iminência de medidas de busca e apreensão dos veículos, o que poderia comprometer a continuidade das operações da recuperanda e frustrar os objetivos da recuperação judicial.

A análise definitiva sobre a essencialidade dos bens
será realizada n
o juízo de origem, com base no parecer do administrador judicial, resguardando-se o contraditório e os interesses dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A declaração provisória de essencialidade de bens móveis na recuperação judicial é admissível, desde que baseada em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o risco de dano, e pode ser condicionada à análise técnica do administrador judicial.

Durante o período de
stay
previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantam créditos extraconcursais.

A manutenção da atividade da empresa recuperanda justifica, em caráter liminar, a suspensão de medidas de busca e apreensão de bens potencialmente essenciais, até decisão definitiva pelo juízo da recuperação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013233-93.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, declarou
provisoriamente
a essencialidade dos bens
até análise pelo administrador judicial
.

O agravante sustenta que a agravada não demonstrou, de forma concreta, que os equipamentos indicados são imprescindíveis à continuidade de sua atividade empresarial.

Alega, ainda, que não foi considerada a existência de mais de duzentos veículos registrados em nome da recuperanda, sem que esta tenha especificado
por que
os doze bens objetos de contrato com cláusula de alienação fiduciária não poderiam ser substituídos pelos demais.

Efeito suspensivo
indeferido

(
id 283062386).

Contraminuta no id 288611870.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso
(id n.

296368391
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada requereu o processamento de sua Recuperação Judicial (Processo n.º 1004471-43.2025.8.11.0015) em 25/02/2025, postulando, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos do
stay

period
, com o reconhecimento da essencialidade de determinados bens móveis.

Em 17/03/2025, a magistrada deferiu, de forma provisória, o pedido liminar, condicionando-o à futura verificação dos requisitos para o processamento da Recuperação Judicial. Nesse ato, declarou a essencialidade dos seguintes bens:

1. marca: IVECO; modelo: ALT S-WAY 540; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: BRANCA; chassi: 93ZS62TVZP8600330; placa: RRX6G90; RENAVAM: 01345076069 (2239187);

2. marca: IVECO; modelo: ALT S-WAY 540; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: BRANCA; chassi: 93ZS62TVZP8600574; placa: RRX6E90; RENAVAM: 01345078177 (2239187);

3. marca: IVECO; modelo: ALT S-WAY 540; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: BRANCA; chassi: 93ZS62TVZP8600374; placa: RRX6F90; RENAVAM: 01345077359 (2239187);

4. marca: TRUCKVAN; modelo: SEMIRREBOQUE BASCULANTE RODOTREM DIANTEIRO; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VTBA352P1003699; placa: RRT1A05; RENAVAM: 01347442089 (2239220);

5. marca: TRUCKVAN; modelo: SEMIRREBOQUE BASCULANTE RODOTREM TRASEIRO; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VTBA352P1003700; placa: RRT1B25; RENAVAM: 01347449024 (2239220);

6. marca: TRUCKVAN; modelo: DOLLY; ano fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VD0L472P1003701; placa: RRT1A15; RENAVAM: 01347442852 (2239220);

7. marca: TRUCKVAN; modelo: SEMIRREBOQUE BASCULANTE RODOTREM DIANTEIRO; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VTBA352P1003696; placa: RRT0J55; RENAVAM: 01347438260 (2239220);

8. marca: TRUCKVAN; modelo: SEMIRREBOQUE BASCULANTE RODOTREM TRASEIRO; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VTBA352P1003697; placa: RRT0J85; RENAVAM: 01347440442 (2239220);

9. marca: TRUCKVAN; modelo: DOLLY; ano fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VD0L472P1003698; placa: RRT0J75; RENAVAM: 01347439266 (2239220);

10. marca: TRUCKVAN; modelo: SEMIRREBOQUE BASCULANTE RODOTREM DIANTEIRO; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VTBA352P1003693; placa: RRT0J05; RENAVAM: 01347434299 (2239220);

11. marca: TRUCKVAN; modelo: SEMIRREBOQUE BASCULANTE RODOTREM TRASEIRO; ano de fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VTBA352P1003694; placa: RRT0J35; RENAVAM: 01347437514(2239220);

12. marca: TRUCKVAN; modelo: DOLLY; ano fabricação/modelo: 2023/2023; cor: PRETA; chassi: 97VD0L472P1003695; placa: RRT0J25; RENAVAM: 01347436216 (2239220).

Em 02/04/2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial, determinando-se que a recuperanda apresentasse relação atualizada e individualizada dos bens considerados essenciais à manutenção de suas atividades, incumbindo ao administrador judicial a análise pormenorizada de cada item. A decisão anterior foi mantida até a conclusão dessa verificação.

O agravante insurge-se contra esse decisum, reiterando a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos bens.

Ocorre que a decisão impugnada condicionou a declaração de essencialidade à análise técnica do administrador judicial, cujo laudo foi juntado aos autos da recuperação judicial em 18/06/2025. Caberá, agora, ao juízo de origem, com base nesse parecer, decidir definitivamente sobre a essencialidade dos bens.

Assim, não se constata vício ou ilegalidade na decisão agravada, que se baseou nos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da liminar.

A probabilidade do direito mostra-se presente, uma vez que a suspensão dos atos de constrição incidentes sobre bens de capital essenciais à continuidade das atividades da devedora é admitida durante o período de
stay
, conforme dispõe o caput do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Ademais, o § 3º do art. 49 da referida norma estabelece que, nessa fase, é vedada a retirada ou alienação de bens de capital imprescindíveis ao funcionamento da empresa, ainda que garantam créditos excluídos dos efeitos da recuperação judicial

Igualmente se verifica o perigo de dano, diante do risco iminente de busca e apreensão dos veículos, o que poderia inviabilizar as atividades da recuperanda.

Portanto, por se tratar de decisão precária e fundada em elementos suficientes à época de sua prolação, não se vislumbra motivo para sua reforma,
recomendando-se, apenas, que a análise definitiva da essencialidade ocorra com a máxima brevidade,
em observância ao contraditório e à preservação dos direitos dos credores.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025